Tribunal: CARF
Processo: 35432.001656/2003-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35432.001656/2003-03
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.463 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
SINDICATO DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Não deve ser deferido pedido de restituição/compensação de contribuições
sociais pagas quando não resta comprovada a ocorrência de pagamento
indevido ou a maior.
AVALIAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DO CARF PARA PRONUNCIAMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte relativa as alegações de
inconstitucionalidade de normas, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)-lhe provimento.
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35432.001656/2003-03
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35432.001656/2003-03

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 05-32.690 da 9a Turma da DRJ
em Campinas/SP (fls. 212 e segs), em razão de sua clareza e nível de detalhamento.
“Trata-se de Pedido de Compensação ou Restituição, protocolado em
16/12/2003, das contribuições recolhidas indevidamente no período de 01/1997 a
03/2003, nos termos do parágrafo 30, artigo 89 da Lei 8.212/91 e artigo 138 do CTN,
até que seja declarada sua imunidade nos termos da Constituição Federal.
Requer a restituição de R$ 51.684,71(cinquenta e um mil seiscentos e oitenta e
quatro reais e setenta e um centavos), sendo R$ 8.616,16 (oito mil, seiscentos e
dezesseis reais e dezesseis centavos) referente ao INCRA d- R$43.068,55(quarenta e
três mil, sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) ao SAT.
Consta da petição inicial que o requerente está sendo compelido a recolher a
contribuição devida ao Seguro Acidente de Trabalho - SAT e, também, recolher a
contribuição destinada ao INCRA, porém, entende que não é o sujeito passivo destes
tributos.
Em longa dissertação, assevera que, por se tratar de entidade sem fins
lucrativos, faz jus à imunidade de que trata a alínea 'c', inciso VI, artigo 150 da
Constituição Federal de 1988.
Entende que o SAT não foi devidamente normatizado e da forma como se
apresenta a legislação, trata-se de um tributo não vinculado, portanto, um imposto.
Á exigência da contribuição ao SAT deveria ter sido instituída por meio de lei
complementar. Ao ser constituído por lei ordinária e a hipótese de incidência da
contribuição ser fixada por decreto, os princípios da estrita legalidade e da capacidade
contributiva não foram observados.
Assegura que a contribuição devida ao INCRA destina-se ao serviço social.
Cita o Decreto-Lei n° 1.146/1970 para confirmar seu entendimento de que essa
contribuição beneficia somente as empresas cujas atividades estão elencadas nos
incisos I a IX do artigo 2° daquele Decreto-Lei.
Transcreve jurisprudência a respeito das contribuições devidas ao SESC,
SENAC, SESI, SENAI e SEBRAE.
Entende que o direito à compensação está previsto no artigo 170 do CTN, artigo
66 da Lei 8.383/91 e na Lei 8.212/91 da qual transcreve o parágrafo 3o do artigo 89 e
arremata o tema nos seguintes termos:
Ou seja, o que se pretende é, compensar o SAT e o INCRA com os tributos da
mesma espécie - em especial INSS do empregador - e informar a compensação
realizada mês a mês, através da guia competente.
Esclarece que, por se tratar de lançamento por homologação, detém o direito de
se compensar das contribuições recolhidas indevidamente ao SAT e INCRA, a partir
12/1993.
Junta guia de recolhimento de 01/1997 a 03/2003 (fls. 60/125) e planilha de
cálculo (fls. 126/129).
Invoca os artigo 47 e 48 do Decreto 70.235/1972 para se resguardar de que
nenhum procedimento fiscal seja instaurado contra ele em relação ao objeto da
consulta, enquanto não este processo não for julgado.
Em 20/01/2004, o pedido foi indeferido nos termos do Ofício n°12/Serviço da
Receita Previdenciária/GEX em Santos (fls. 137/138).
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35432.001656/2003-03

Em 01/03/2004 o Sindicato recorreu da decisão ao Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, onde, além das alegações apresentadas inicialmente,
requer a nulidade da decisão, pois tratou o pedido de compensação como se consulta
fosse.
Informa que a decisão não abordou o tema INCRA, o que afronta a disposição
do caput do artigo 2° da Lei 9.784/99 e fere o princípio do devido processo legal.
Observa que este "Tribunal Administrativo" não pode analisar o que a primeira
instância não julgou, pois se assim proceder desobedecerá o princípio da dupla
jurisdição portanto, a primeira decisão deve ser 'anulada.
Em 20/05/2005, protocolou a inclusão das contribuições; devidas ao INCRA e
ao SAT referentes ao período de 01/1995 a 12/1996 e de 08/2003 a 03/2005, conforme
planilha que junta de fls. 179/184.
Em 14/07/2006, requer novamente a inclusão das contribuições recolhidas ao
INCRA e ao SAT no período de 04/2005 a 12/2005, junta planilhas de fls. 87/88 e
cópias de Guias da Previdência Social - GPS, fls. 190/199.
Os autos foram encaminhados ao 2° Conselho de Contribuintes para apreciação
do Recurso, porém, por força da Portaria n° 14, de 09/12/2008, retornaram à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento competente para cumprir o rito
do Decreto 70.235, de 06/03/1972.”

Após análise, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Do
voto do acórdão recorrido (fl. 214 e segs.):
“Em síntese, o contribuinte pretende que as contribuições recolhidas ao Seguro
Acidente de Trabalho - SAT e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA lhe sejam restituídas.
O Sindicato, a bem da verdade, não deixou definido em sua petição qual opção
lhe convém, se a compensação ou a restituição, porém o voto desta julgadora
independe da espécie de devolução do indébito pleiteado.
Da Imunidade
Alega o sujeito passivo que faz jus à imunidade de que trata a alínea 'e', inciso
VI, artigo 150 da Constituição Federal de 1988:
(...)
Deve-se de plano estabelecer que a alínea 'c' do inciso VI do artigo 150 veda a
cobrança de IMPOSTOS - aqui se cuida da exigência de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
e ainda assim, limita a vedação da cobrança de imposto sobre "patrimônio, renda e
serviços das entidades sindicais".
Ora, as contribuições devidas ao SAT e ao INCRA, obviamente, não incidem
evidentemente sobre tais fatos. Essas contribuições, muito embora sejam hoje
firmemente reconhecidas como tributos, têm natureza específica e legislação própria,
inclusive quanto às disposições constitucionais pertinentes, incidindo, no caso em
análise, sobre a remuneração da mão-de-obra a serviço do Sindicato, além de ter
destinação específica: o FINANCIAMENTO IDA SEGURIDADE SOCIAL.
Não há, pois, como se admitir, neste caso, a aplicabilidade do artigo 150 da
CF/1988 para afastar a incidência dessas contribuições sobre a remuneração paga aos
segurados empregados.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35432.001656/2003-03

Ademais, a seguridade social é tratada em título próprio da Constituição Federal
de 1988, especificamente nos artigo 194 a 204 e a única hipótese de isenção é a
disciplinada pelo paragrafo 70, do artigo 195:
(...)
Como, de acordo com o Estatuto do SINDIPETRO LP apresentado de fls. 43 a
59, o requerente não é entidade beneficente de assistência social, resta claro que não
faz jus a qualquer imunidade das contribuições em tela.
Do Seguro Acidente de Trabalho - SAT
Entende que o SAT não foi devidamente normatizado e a legislação da forma
como se apresenta, trata-se de um tributo não vinculado, portanto, um imposto.
Equivocado o entendimento do SINDIPETRO LP, isto porque o tributo devido
a título de Seguro Acidente do Trabalho, como o próprio nome já comanda está
vinculado ao custeio dos benefícios concedidos em razão dos acidentes decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho.
A Constituição Federal de 1988 (art. 7°, inciso XXVIII) estabeleceu que os
empregadores serão responsabilizados pelos acidentes decorrentes do exercício da
atividade laboral:
(...)
Já na espécie - contribuição para a seguridade social - a vinculação de sua
receita aos benefícios concedidos pelas áreas da saúde, assistência e previdência
públicas é uma imposição constitucional. (...)
Definido que o tributo exigido a título de SAT é contribuição para a seguridade
Social, passamos à alegação de que a exigência da contribuição ao SAT deveria ter
sido instituída por meio de lei complementar e que ao ser constituído por lei ordinária
e a hipótese de incidência da contribuição ser fixada por decreto, os princípios da
estrita legalidade e da capacidade contributiva não foram observados.
Do mesmo modo, tais afirmações são equivocadas, conforme demonstraremos a
seguir:
Em análise feita à Constituição Federal, no texto da época, é fácil encontrar
todos os elementos esclarecedores das questões levantadas sobre a contribuição
destinada ao SAT. Os artigos 7°, XXVIII (já transcrito acima), e 195, I, da
Constituição Federal permitem a instituição da contribuição por meio de lei ordinária:
(...)
Com essa autorização dada pelo Poder Legislativo, o referido assunto foi tratado
em sua totalidade pela Lei no 8.212/91. Os decretos que se seguiram à edição da lei,
nada modificaram, liada tocaram quanto aos elementos essenciais à hipótese de
incidência, base de cálculo e alíquota. Limitaram-se a conceituar atividade
preponderante da empresa e grau de risco, indo ao encontro da lei em função da qual
foram expedidos, o que os legitima, não ferindo os princípios da legalidade genérica,
da estrita legalidade nem da tipicidade.
(...)
Após a decisão proferida em 20.03.2003 (DJ de 04.04.2003), pelo Supremo
Tribunal Federal, no RE 343.446-2/SC, a constitucionalidade dessa exigência já não
comporta mais discussão. Assim descreve a ementa do citado RE:
(...)
O STF ratificou esta decisão em 2008:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35432.001656/2003-03

RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO — SAT. FIXAÇÃO DOS
GRAUS DE RISCO MEDIANTE DECRETO DO PODER EXECUTIVO.
LEGALIDADE.
(...)
Em face das decisões do Supremo Tribunal Federal, não prevalece mais dúvida
quanto à constitucionalidade e legalidade da contribuição destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, antes denominado de seguro de
acidentes do trabalho, não cabendo, dessa forma, atendimento ao pleito da defesa
nessa linha.
Portanto, tendo em vista que o enquadramento da contribuição respeitou os
parâmetros legai, a saber: a) a atividade da empresa - organizações sindicais; b) o
respectivo código de atividade conforme Classificação Nacional de Atividade
Econômica constante do Anexo :V do RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
(CNAE 9420-1/00); e c) o consequente grau de risco 2, correspondente ao risco médio
- cuja alíquota é de 2% -, o pedido de compensação/restituição deve ser indeferido.
Do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA
Quanto às alegações contra a exigência da contribuição ao INCRA, temos que
tal contribuição provém da Lei n.° 2.613/55, do Decreto-Lei n.° 1.146/70, da Lei
Complementar n° 1.110/70 e da Lei Complementar n.° 11/71.
Em conformidade com referidas normas legais, as empresas em geral estão
obrigadas ao recolhimento do adicional de 0,2% para o INCRA, ressaltando-se que
esta contribuição sempre incidiu, desde a sua criação, sobre a folha de salários de
todos os empregados, o que obriga a empresa urbana a contribuir para o mesmo.
A referida contribuição tem sido objeto de julgamento pelos tribunais superiores
que entendem pela constitucionalidade e legalidade de sua exigência, a exemplo do
pronunciamento dá Ministra Eliana Calmon no Agravo Regimental nos Embargos de
Divergência no Recurso Especal 2009/0106733-0 (DJe 09/09/2009), cuja Ementa, e
trecho do voto, por significativo, se transcreve:
(...)
Portanto, verifica-se que a exigência da contribuição ao INCRA é devida tanto
pelas empresas rurais como pelas :.urbanas, inclusive entidades sindicais, e o
requerimento de compensação/restituição deve ser indeferido.
Da Afronta aos Princípios Legais Primeiramente, o Pedido de Compensação ou
Restituição, protocolado em 16/12/20038, por força da Lei 11.941/2009, está sendo
novamente julgado em primeira instância, como já informado no início deste voto,
dessa forma o princípio da dupla jurisdição restou resguardado.
Por outro lado, assegura que os princípios da estrita legalidade, da capacidade
contributiva e do devido processo legal foram afrontados, assim, a decisão de primeira
instância deve ser anulada.
Não é o que ocorre, pois, a Constituição Federal apresenta, de forma detalhada,
os princípios e regras relativos ao direito tributário, discorrendo minuciosamente sobre
as normas aplicáveis, de molde que apreciar o ato administrativo do lançamento, à luz
da normatividade dos princípios, implica, necessariamente, na apreciação da
constitucionalidade da lei que o fundamenta.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35432.001656/2003-03

A instância julgadora administrativa - caso desta Delegacia de Julgamento - está
impossibilitada de apreciar argumentos de inconstitucionalidade de lei, por ser matéria
reservada ao Poder Judiciário.
Dada a presunção de constitucionalidade das leis, decorrentes do processo
legislativo pátrio, em que há o controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder
Legislativo como pelo Chefe do Poder Executivo, vê-se que não cabe ao órgão
julgador administrativo - integrante do Poder Executivo - considerar inconstitucional
norma que o Congresso Nacional aprovou e Presidente da República sancionou,
promulgou e fez publicar.
Obviamente tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo controle
posterior da constitucionalidade, competência do Poder Judiciário. Na falta de
declaração de inconstitucionalidade com eficácia erga omnes ou de tutela judicial
específica, o julgamento administrativo cinge-se à lei disciplinadora da matéria, não
lhe sendo facultado manifestar-se a respeito ou afastar a aplicação da lei de regência
da matéria em voga, com base em desobediência de qualquer princípio constitucional.
Corroborando esse entendimento, vale lembrar a posição do Ministro Ari
Pargendler, do STJ, por ocasião do julgamento do recurso Especial N° 78270-MG, por
ele relatado e publicado no DJ, de 29.04.96, pág. 13406, no sentido de que o controle
da constitucionalidade de lei não cabe à administração pública.
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, não sendo possível afastar
a exigência das contribuições com base em argumentos calcados na inaplicação de
princípios constitucionais ou na inconstitucionalidade de lei.
A transcrição de jurisprudência a respeito das contribuições devidas ao SESC,
SENAC, SESI, SENAI e SEBRAE, não guardam relação com o caso em tela,
portanto, não me manifesto.
Desta forma, não acolho as alegações do impugnante.
Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a manifestação
de inconformidade e INDEFERIR A COMPENSAÇÃO ou RESTITUIÇÃO
PLEITEADA.”

A turma julgadora da DRJ decidiu então pela improcedência da manifestação de
inconformidade para manter o indeferimento do requerimento de restituição.
Cientificado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, fls. 26 e segs., no qual
repisa suas razões já anteriormente trazidas.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço parcialmente, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade de normas, e
passo à sua análise.

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35432.001656/2003-03

Parte não conhecida do recurso
Quanto às alegações do recorrente acerca de suposta inconstitucionalidade de
normativos legais e/ou infra legais, cabe esclarecer que essa análise foge à competência desta
turma julgadora, por força da Súmula CARF no 2, que vincula seus julgamentos.

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Assim sendo, o recurso não é conhecido nas suas alegações de
inconstitucionalidade de normas.

Parte conhecida do recurso

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa quanto à sua pretensão de ter seu requerimento
atendido.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 05-32.690 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35432.001656/2003-03

integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa que manteve o
indeferimento do pedido de restituição/compensação.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, exceto na parte relativa a alegações de inconstitucionalidade de normas, e na parte
conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital